Tribunal: TJSP
Processo: 2018934-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Liminar – Poder Judiciário que tem intervindo de forma excepcional sobre as relações privadas para manutenção dos contratos, em aplicação à teoria da imprevisão – Todavia, caso em que existiu aditivo já durante a pandemia – Inadimplemento da primeira parcela do aditivo – Notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Liminar – Poder Judiciário que tem intervindo de forma excepcional sobre as relações privadas para manutenção dos contratos, em aplicação à teoria da imprevisão – Todavia, caso em que existiu aditivo já durante a pandemia – Inadimplemento da primeira parcela do aditivo – Notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no contrato da celebração do contrato – Culpa não descaracterizada – Constituição em mora demonstrada – Presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Agravo não provido.